Tribunal: TJDFT
Processo: 0003730-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0003730-04.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: IVAN CARLOS LIMA SILVA Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 54065974. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES